Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. O acórdão manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguiu a execução subjacente, por carência de certeza e liquidez. O embargante alega que o julgado é omisso e contraditório por não ter demonstrado a origem dos descontos efetuados na conta do executado em novembro e dezembro de 2023, por ter presumido a vinculação dos valores sem análise técnica ou pericial, por desconsiderar a existência de múltiplos contratos do apelado com o banco, por não enfrentar a alegação de que os valores descontados superam as prestações mensais do contrato executado, e por não analisar a proibição de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição apontados pelo embargante, nos termos exigidos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado abordou a questão da origem dos descontos bancários realizados nos meses de novembro e dezembro de 2023, asseverando que a planilha de débito não se encontrava atualizada até a data da propositura da ação em 29/02/2024, omitindo pagamentos e descontos significativos. A presunção de que tais descontos se referiam ao contrato objeto da execução decorreu da ausência de impugnação específica pelo BRB acerca dos extratos bancários e dos pagamentos apresentados pelo executado, em consonância com os arts. 341 e 436 do CPC.
5. A alegação de que o executado possui múltiplos contratos e que este fato impediria a presunção automática da origem dos descontos foi devidamente analisada e refutada pelo acórdão. Conforme expressamente consignado, a própria planilha de dívidas de consumo mencionada pelo apelado – documento utilizado pelo embargante para sustentar a existência de outros contratos – demonstrava que apenas o contrato n.o 21.995.221, objeto da presente execução, encontrava-se inadimplente, infirmando a alegação de que os descontos poderiam se referir a outras operações. O ônus de comprovar que os descontos se referiam a um contrato diverso incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Em relação à alegação de que os valores descontados eram superiores às prestações mensais do contrato executado, o acórdão considerou que o apelante não comprovou de forma inequívoca que tais descontos se referiam a outro contrato, especificamente ao de antecipação de benefício do GDF, contraído em 15/01/2021. Os extratos apresentados pelo próprio BRB para corroborar esta tese não sustentaram a vinculação alegada, e a argumentação de valores próximos às parcelas foi considerada contraditória diante da decrescência das parcelas demonstrada nos próprios extratos.
7. A tese de necessidade de perícia ou análise técnica contábil para elucidar a origem dos descontos não configura omissão, pois o acórdão embargado expressamente destacou que a ausência de manifestação do banco embargado quanto à produção de provas, quando devidamente intimado para tanto, corrobora a fragilidade de sua argumentação recursal e sua incúria em apresentar os documentos necessários ao correto ajuizamento da execução.
8. A alegação de potencial incidência do art. 884 do Código Civil foi suscitada pelo embargante em suas razões de apelação. Contudo, a decisão de inexigibilidade do título executivo decorreu da falha do próprio exequente em cumprir os requisitos essenciais para a validade da execução, notadamente a apresentação do demonstrativo do débito atualizado conforme o art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC. A conduta do apelante, ao omitir pagamentos significativos realizados pelo apelado, comprometeu a certeza e a liquidez do título executivo, fundamentos essenciais para a validade da execução, conforme o art. 783 do CPC. O reconhecimento da inexigibilidade do título, portanto, não é resultado de um enriquecimento sem causa do executado, mas sim da ausência de preenchimento dos pressupostos processuais de uma execução válida pela parte exequente.
9. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, 436, 783, 798, I, "b", 1.022; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020.